Tribunal: TJSP
Processo: 1021514-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Municipal 21/1991 e 79 e 156 da Lei Municipal 4.623/1984. Logo, apelação e remessa necessária desprovidas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021514-91.2019.8.26.0562; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidora extranumerária que optou pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes da não consideração do período trabalhado como celetista para a percepção de benefícios e vantagens. Admissibilidade. Inocorrência de prescrição. Relação de trato sucessivo. Instituto que apenas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidora extranumerária que optou pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes da não consideração do período trabalhado como celetista para a percepção de benefícios e vantagens. Admissibilidade. Inocorrência de prescrição. Relação de trato sucessivo. Instituto que apenas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de garantia aos servidores extranumerários dos direitos assegurados aos estatutários. Inteligência dos artigos 1o, parágrafo 1o, e 19 da Lei Orgânica do Município de Santos, 4o, parágrafo 2o, da Lei Complementar Municipal 21/1991 e 79 e 156 da Lei Municipal 4.623/1984. Logo, apelação e remessa necessária desprovidas.